Tribunal: TJES
Processo: 5000768-15.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000768-15.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUCIANA MAXIMO SEDANO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. FALHA NO SERVIÇO. INVASÃO DE CONTA PROFISSIONAL. NARRA A AUTORA QUE POSSUI DESDE 2012 UMA CONTA NO FACEBOOK QUE ADMINISTRA A FIM DE PUBLICAR SEUS TRABALHOS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E CONTATOS COM SEUS CLIENTES E AMIGOS, SENDO O E-MAIL MÁXIMO_SEDANO@HOTMAIL.COM E A PÁGINA ESPIRITO SANTOS NOTÍCIAS @ESNOTICIASDIGITAL. A CONTA POSSUI CERCA DE 65 MIL SEGUIDORES ATIVOS CHEGANDO A 1 MILHÃO DE CURTIDAS E MAIS DE 200 MIL VISUALIZAÇÕES EM UM CONTEÚDO AO VIVO. NO DIA 25/07/2021 A REFERIDA PÁGINA SOFREU TENTATIVA DE INVASÃO POR HACKERS QUE FOI IMPEDIDA, PORÉM, FORAM REALIZADAS 20 NOVAS TENTATIVAS QUE FORAM PRONTAMENTE RECHAÇADAS, UTILIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CABÍVEIS, E DENUNCIADAS AO FACEBOOK. PORÉM, EM 05/08/2021, MESMO APÓS TOMAR AS MEDIDAS QUE LHE CABIAM E DENUNCIAR OS OCORRIDOS À REQUERIDA, TEVE SUA CONTA INVADIDA, FICANDO IMPOSSIBILITADA DE RECUPERAR O PERFIL EM RAZÃO DOS INVASORES TEREM ALTERADO TODOS OS DADOS DA CONTA. APÓS PERDER SUA CONTA UTILIZOU-SE DAS ORIENTAÇÕES DA RÉ PARA RECUPERAR O ACESSO, SEM SUCESSO O QUE A MOTIVOU A REALIZAR UMA RECLAMAÇÃO NO SITE DA EMPRESA, NÃO RECEBENDO NENHUMA RESPOSTA DO SUPORTE. SEM CONSEGUIR AUXÍLIO BUSCOU A POLÍCIA PARA ABRIR UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NO DIA 09/08 FOI TENTADO NOVO CONTATO COM A DEMANDADA, INCLUSIVE COM RECLAMAÇÃO JUNTO AO CANAL OFICIAL DO “RECLAME AQUI”, SEM SUCESSO VISTA A OMISSÃO POR PARTE DA EMPRESA. EM 01/09/2021 POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS ENCAMINHOU UMA NOTIFICAÇÃO JUDICIAL SOLICITANDO A RECUPERAÇÃO DA CONTA, SENDO RECEBIDA EM 03/09/2021, NOVAMENTE SEM RECEBER QUALQUER RESPOSTA. A REQUERENTE SOFREU GRANDE PREJUÍZO PELA SITUAÇÃO POR SER JORNALISTA CONHECIDA NA REGIÃO E CONTENDO CONTEÚDOS QUE ALCANÇAM OUTROS ESTADOS, SENDO QUE A ATUAÇÃO DOS INVASORES DE PUBLICAR CONTEÚDOS ALEATÓRIOS E GERIR A CONTA AO SEU BEL PRAZER GERAM AINDA MAIS DANOS À HONRA E A IMAGEM CONSTRUÍDA PELA AUTORA E SUA PÁGINA DE CONTEÚDOS JORNALÍSTICOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO LIMINAR PARA QUE SEJA DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DA CONTA E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$30.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ À OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DEVOLVER A CONTA VINCULADA AO E-MAIL “MÁXIMO_SEDANO@HOTMAIL.COM”, CONVALIDANDO O DEFERIMENTO DA LIMINAR, E PARA INDENIZAR A AUTORA NO VALOR DE R$8.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR O DANO MORAL OU SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR EXARADO.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVA ANEXADAS NOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA FALHA NO SERVIÇO. É DE RESPONSABILIDADE DA ORA RECORRENTE PROVER UM AMBIENTE VIRTUAL SEGURA PARA QUE OS CONSUMIDORES POSSAM DESFRUTAR DE SEUS SERVIÇOS SEM QUE SEJAM EFETIVAMENTE LESADOS EM RAZÃO DE INVASÕES COMO NO CASO EM TELA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)